Tribunal: TJDFT
Processo: 0704184-25.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá/DF que pronunciou o réu como incurso no art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com fundamento na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. A defesa pleiteia, sucessivamente: (i) absolvição sumária, com base em legítima defesa; (ii) desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; e, (iii) exclusão da qualificadora do motivo torpe. O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas nos autos que autorizem a absolvição sumária do recorrente com fundamento em legítima defesa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal; e, (iii) determinar se a qualificadora do motivo torpe deve ser excluída da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do fato, sendo descabido, nesta fase, juízo definitivo sobre a veracidade das versões apresentadas.

4. Se o conjunto probatório produzido em Juízo — inclusive com a admissão parcial do recorrente, depoimentos da vítima e de testemunhas, laudos periciais e documentos — evidencia indícios de tentativa de homicídio doloso, não se mostrando cabal a tese de legítima defesa para fins de absolvição sumária, tal não deve ser reconhecida.

5. A controvérsia entre as versões da vítima, do réu e das testemunhas afasta a certeza necessária para desclassificação da imputação para lesão corporal, devendo o juízo de mérito ser feito pelo Tribunal do Júri.

6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou destituídas de lastro mínimo, o que não ocorre no caso, dada a presença de indícios de que o crime teria sido motivado por vingança decorrente de desavenças anteriores.

7. A manutenção da qualificadora do motivo torpe não representa usurpação da competência do Júri, a quem cabe decidir sobre sua efetiva incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, o que não se verifica na hipótese de versões contraditórias.

2. A desclassificação para lesão corporal é inviável na fase de pronúncia sem prova firme e inequívoca da ausência de animus necandi.

3. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, devendo, em regra, ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2o, I, e 14, II; CPP, arts. 413, 415, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.08.2022; TJDFT, Acórdão 1779932, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03.11.2023; TJDFT, Acórdão 1736905, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos.